Tribunal: TJDFT
Processo: 0025974-70.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025974-70.2000.8.07.0001 RECORRENTE: ALSENY GARCIA, ARACELY BITTENCOURT GAYARDI, ARIOVALDO MARTINS LACERDA, ARLENIO BORGES PEDROSA, CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA, ERIVAN AGUIAR CRUZ, ERNANI CELSO DE SOUZA, FILOMENA LOPES PELEGRINI, FRANCISCO BENTO DE MORAES, GRACE MARY GUIMARAES RECORRIDO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 24228526, considerando que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14371574, aguarde-se o julgamento do recurso pelas Cortes Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024